Tribunal: TJDFT
Processo: 0701741-09.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. MULTA PECUNIÁRIA. ADULTERAÇÃO DE HIDRÔMETRO. PREJUÍZO AO CONDOMÍNIO E AOS CONDÔMINOS. ADVERTÊNCIA PRÉVIA. CONDUTA DO CONDÔMINO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. OBSERVÂNCIA DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL E DO CÓDIGO CIVIL. REGULARIDADE DA MULTA APLICADA.
1. O condômino que possui o comportamento de se furtar à advertência instrumentalizada por notificação não pode alegar a negativa ao seu direito à ampla defesa e ao contraditório, por encerrar, com a sua conduta, comportamento contraditório não tolerado pelo direito (venire contra factum proprium).
2. A possibilidade de aplicação de multa pecuniária pelo condomínio edilício frente à eventual irregularidade praticada por condômino encontra previsão na Convenção Condominial e no artigo 1.334 do Código Civil.
3. Mostra-se regular e legítima a multa pecuniária aplicada pelo condomínio edilício diante da constatação de que o condômino adulterou o hidrômetro com o fim de se utilizar do fornecimento de água sem, contudo, pagar pelo uso, o que causa prejuízo ao condomínio e aos outros condôminos, que serão obrigados a pagar, mediante rateio, pelo consumo do condômino infrator.
4. Negou-se provimento ao recurso.